Tribunal: STJ
Processo: 0075699-33.2016.8.19.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2198073 - RJ (2024/0365457-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: TRANSPORTES AMÉRICA LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ MARCOS GOMES JUNIOR - RJ077857
NATALIA MAIA FERREIRA - RJ160066
AGRAVADO
: ROSILENE DA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO
: RAFAEL HENRIQUE DOS SANTOS AGUIAR - RJ204326
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. RECURSO
MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
1. É manifestamente incabível o agravo interno interposto contra
decisão proferida por órgão colegiado.
2. Agravo interno não conhecido
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
26/08/2025
01/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA50122759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/09/2025 14:39:58
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: e9198776-a931-4a0c-848b-b7f6c04dde67

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2198073 - RJ (2024/0365457-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: TRANSPORTES AMÉRICA LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ MARCOS GOMES JUNIOR - RJ077857
NATALIA MAIA FERREIRA - RJ160066
AGRAVADO
: ROSILENE DA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO
: RAFAEL HENRIQUE DOS SANTOS AGUIAR - RJ204326
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. RECURSO
MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
1. É manifestamente incabível o agravo interno interposto contra
decisão proferida por órgão colegiado.
2. Agravo interno não conhecido
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por TRANSPORTES AMÉRICA
LTDA. contra acórdão de fls. 1.227-1.240, que conheceu em parte o recurso
especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
A parte agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em
omissão e negativa de prestação jurisdicional, visto que não enfrentou os
argumentos capazes de alterar a conclusão do julgado, em violação do art. 489, §
1o, III, IV e VI, do CPC.
Registra que nem sequer há indícios acerca da ocorrência do fato como
narrado, da condição de passageira da parte autora e/ou suposta violação do
contrato de transporte.
Documento eletrônico VDA48796542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/07/2025 16:20:00
Código de Controle do Documento: ce70a608-5d9c-490f-b627-abf1843baf64

Afirma que o acórdão recorrido não considerou a ausência de
comprovação do nexo de causalidade entre o fato narrado e o dano alegado,
violando os arts. 212, 884 e 944 do Código Civil.
Argumenta que o acórdão estadual incorre em violação dos arts. 212 e
403 do do CC e 369, 371, 373, II, do CPC, pois se limita a reproduzir as
conclusões alcançadas pelo juízo de origem, sem analisar a tese de que a parte
autora não se lesionou na vigência do contrato de transporte.
Destaca que o registro de ocorrência originário lavrado no dia dos
fatos aponta a existência de quatro vítimas do acidente, devidamente identificadas
pela autoridade policial, sendo que a recorrida, em momento algum, foi elencada
como vítima do episódio narrado
Aponta omissão a respeito do valor excessivo da indenização arbitrada, o
que acarretou a violação do art. 884 e 944 do CC, afastando, ademais, a incidência
da Súmula n. 7 do STJ.
Alega omissão e
quanto ao valor indenizatório
error in judicando
arbitrado a título de danos estéticos em razão do ínfimo dano havido.
Registra que o boletim de atendimento médico afasta o nexo de
causalidade entre o fato e o dano e que a testemunha arrolada não confirma, de
forma segura, que a recorrida era passageira do veículo.
Argumenta que cabia a parte autora/recorrida fazer prova do alegado,
ainda que mínimo, o que não ocorreu.
Afasta a incidência da Súmula n. 7 do STJ,.
Alega que a dedução do seguro DPVAT é cabível, conforme a Súmula n.
246 do STJ, pois o valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização
judicialmente fixada.
Documento eletrônico VDA48796542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/07/2025 16:20:00
Código de Controle do Documento: ce70a608-5d9c-490f-b627-abf1843baf64

Sustenta que o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária
deve ser a partir do arbitramento, conforme a Súmula n. 362 do STJ, e não da
citação.
Afirma que houve sucumbência recíproca, pois a condenação foi em
montante inferior ao postulado na petição inicial, violando o 85, § 2o, e 86, §
único, do CPC.
Requer a reconsideração da decisão ou a submissão ao colegiado para
que seja dado provimento ao recurso especial, cassando o acórdão estadual
impugnado e determinando o enfrentamento das omissões apontadas.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão à fl. 1.299.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece conhecimento .
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de
ser incabível agravo interno contra decisão colegiada.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ARTIGO 1.021 DO CPC/2015.
RECURSO INCABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO.
AGRAVO NÃO CONHECIDO. (AgInt nos EDcl no AgInt nos EAREsp n.
1.966.719/PE, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado
em
, DJe de
.)
14/3/2023
16/3/2023

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C.C.
INDENIZATÓRIA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS RECORRENTES.
Documento eletrônico VDA48796542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/07/2025 16:20:00
Código de Controle do Documento: ce70a608-5d9c-490f-b627-abf1843baf64

1. Nos termos dos arts. 259 do RISTJ e 1.021 do CPC/15, admite-se a
interposição de agravo interno apenas contra decisão monocrática do relator,
configurando erro grosseiro a reiteração do referido recurso. Precedentes.
2. Agravo interno não conhecido. (AgInt nos EDcl no AgInt nos EAREsp n.
890.972/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em
,
4/12/2018
DJe de
.)
13/12/2018

Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA48796542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/07/2025 16:20:00
Código de Controle do Documento: ce70a608-5d9c-490f-b627-abf1843baf64

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.198.073 / RJ
Número Registro: 2024/0365457-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00756993320168190001 202424508008 756993320168190001
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : TRANSPORTES AMÉRICA LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ MARCOS GOMES JUNIOR - RJ077857
NATALIA MAIA FERREIRA - RJ160066
RECORRIDO
: ROSILENE DA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO
: RAFAEL HENRIQUE DOS SANTOS AGUIAR - RJ204326
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
TRANSPORTE TERRESTRE - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TRANSPORTES AMÉRICA LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ MARCOS GOMES JUNIOR - RJ077857
NATALIA MAIA FERREIRA - RJ160066
AGRAVADO
: ROSILENE DA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO
: RAFAEL HENRIQUE DOS SANTOS AGUIAR - RJ204326
TERMO
Documento eletrônico VDA50098756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:40:20
Código de Controle do Documento: 87815be5-8c61-4e81-bfe7-afe10030e3d5

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
26/08/2025
01/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50098756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:40:20
Código de Controle do Documento: 87815be5-8c61-4e81-bfe7-afe10030e3d5